Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO CNJ No 18/2012. INTERESSE DE AGIR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURISDICIONAL DO PEDIDO DE PESQUISA. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, é inviável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa.

3. O Provimento CNJ no 18/2012 sistematiza a unificação das informações em quatro bancos de dados. No entanto, não prevê a forma de acesso às informações contidas no RCTO (Testamentos) e no CESDI (Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), mas tão somente o acesso aos bancos de dados CEP (escrituras e procurações) e CNSIP (arquivamento digital de sinal público), e não às informações lá contidas.

4. Malgrado não seja ferramenta vocacionada especificamente para a pesquisa patrimonial, é possível o pleito judicial de acesso às informações da Censec, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e inafastabilidade da tutela jurisdicional, desde que o requerente demonstre o interesse de agir.

5. A Constituição Federal consagra o amplo direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, XXXIV, “a”), cabendo ao interessado requerer as informações contidas na Central de Escrituras e Procurações – CEP diretamente do órgão gestor da Censec, qual seja, o Colégio Notarial do Brasil.

6. O simples fato de o Poder Judiciário poder solicitar administrativamente informações da CEP ou poder se habilitar para ter acesso direto ao banco de dados (como qualquer órgão público federal, estadual, distrital ou municipal) não caracteriza o interesse processual, por se tratar de atuação administrativa.

7. A intervenção judicial para obter informações, mesmo que não dependa do esgotamento da via administrativa, exige a demonstração da necessidade da atuação estatal, pois a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas.

8. No caso concreto, o pedido fundamenta-se unicamente na falta de acesso ao sistema por meio do sítio eletrônico do Censec, sem notícia de solicitação prévia de informações na via administrativa. Logo, não está demonstrada a necessidade de intervenção judicial.

9. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeitos modificativos. Decisão unânime.